Tribunal: TJDFT
Processo: 0730866-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Processual civil. Cumprimento de sentença. Devedor. Intimação para pagamento. Consumação. Pagamento. Ausência. Penhora. Diligências ineficazes. Interseção judicial. Postulação. Pesquisa de bens. Deferimento imperativo. Meios à disposição dos exequentes. Esgotamento. Legitimidade. Privilegiação do objetivo teleológico do processo e do princípio da razoável duração da ação. Intimação da parte devedora para indicar bens à penhora, sob pena de multa. Sanção. Aplicação. Pena condicionada à atuação maliciosa. Elemento subjetivo. Multa processual cominatória (CPC, art. 774, V e parágrafo único). Ato atentatório à dignidade da justiça. Análise subjetiva e contextual. Intimação. Deferimento. Agravo de instrumento provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferira o pedido que formularam os exequentes almejando, entre outras postulações, a intimação do executado para que indicasse bens de sua titularidade passíveis de penhora e a localização do veículo de sua titularidade, na forma prevista no artigo 774 do estatuto processual, ao fundamento de que não vislumbrada eficácia na medida.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal reside na aferição da possibilidade de intimação do devedor para que indique e ofereça bens à penhora hábeis a viabilizarem a satisfação do crédito que é perseguido pelos exequentes, apontando, ademais, a localização do veículo identificado em pesquisas realizadas pelo Juízo, ante a circunstância de que até o presente momento não teriam sido encontrados bens em seu nome passíveis de penhora, sob pena de incidir na cominação legalmente assinalada.
III. Razões de decidir
3. Corroborando a tendência processualista de retirar o devedor de seu tradicional estado de passividade e imputar-lhe o ônus de sua inércia, o estatuto processual vigente preceitua, em seu artigo 774, inciso V, que encerra ato atentatório à dignidade da justiça a postura do executado de não indicar quais são e onde estão os bens da sua propriedade sujeitos à penhora, reclamando esse novo paradigma atuação proativa da atividade jurisdicional no trânsito processual, que se justifica precisamente diante da necessidade premente de se conferir efetividade à execução como tutela de satisfação de direito já reconhecido (art. 139, IV).
4. Sob a nova ritualística procedimental, a intimação do devedor para indicar bens à penhora não consubstancia mera faculdade do Juiz quando diante da ineficiência dos rumos do executivo, mas um dever que, derivando dos princípios da boa-fé processual e da cooperação, se faz inafastável quando evidenciado que, pelos meios ordinários, o credor não alcançara a satisfação do crédito que o assiste mediante a localização de patrimônio expropriável da titularidade do executado (CPC, artigo 829, §2o).
5. Apenas na hipótese de o executado, maliciosamente, não indicar bens à penhora, deixando de justificar a impossibilidade de fazê-lo, cogitar-se-á da aplicação da sanção preconizada no artigo 774, parágrafo único, do estatuto processual, e, ainda assim, desde que aferida a ocultação intencional do seu patrimônio, v.g., pela expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal (438, inc. I, CPC), o que confere legitimidade à sua intimação para indicar o patrimônio do qual dispõe como forma de ser conferida efetividade à execução, e legitimar, se o caso, até mesmo a aplicação da aludida sanção processual (774, V, CPC).
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.